Tribunal: TJPA
Processo: 0010101-98.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010101-98.2017.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE IDOSA ACOMETIDA COM FRATURA DISCAL DO RÁDIO (CID 10 S52.5 – FRATURA DA EXTREMIDADE DISCAL DO RÁDIO). PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ACOLHIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO DE FORNIX CONJUNTIVAL REALIZADO ÀS CUSTAS DA INTERESSADA EM HOSPITAL PARTICULAR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARA REFORMAR A SENTENÇA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

1. Apelação do Município de Rondon do Pará. Preliminar de perda do objeto da ação. Ocorre a perda superveniente do objeto da ação, quando a paciente desiste de esperar o cumprimento da obrigação de fazer pelo Estado e, por meio de recursos financeiros próprio, arca com o custo do procedimento cirúrgico ou do tratamento.

2. Considerando, a superveniente perda do objeto da ação, conforme explicitado, descabe a análise do mérito do recurso de apelação, vez que ausente o interesse processual que pressupõe a necessidade do provimento jurisdicional.

3. Apelação conhecida e provida, para acolher a preliminar de perda do objeto, face perda superveniente do interesse processual.

4. Remessa Necessária, para reformar a sentença pelos mesmos fundamentos do julgamento da apelação. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação do Município de Rondon do Pará, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º 0010101-98.2017.814.0046 – PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará/PA, nos autos Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Apelado, contra o apelante.

Consta da Petição Inicial (Id. 1703163 - Pág. 2/15), que a interessada, Domingas de Abreu Castelo Branco, idosa com 65 anos de idade, foi diagnosticada com Simbléfaro no olho esquerdo, necessitando realizar procedimento cirúrgico de reconstrução de fornix conjuntival.

Ocorre que, apesar da interessada encontrar-se devidamente cadastrada no Sistema de Regulação desde o dia 12.02.2016 e das inúmeras tentativas via administrativa junto à Secretaria Municipal de Saúde para realizar o procedimento cirúrgico, necessários a manutenção da saúde da idosa, até a data do ingresso da ação nenhuma providência neste sentindo foi realizada, fazendo com que o estado da interessada se agravasse.

Ressalta que a interessada não possui condições financeiras para arcar com as despesas da cirurgia, não restando outra alternativa senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Estado do Pará e o Município de Rondon do Pará a fornecerem o medicamento.

Nos pedidos iniciais, requereu que os apelantes providenciem, o procedimento cirúrgico e o deslocamento da paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ato contínuo, o Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o Município de Rondon do Pará promovesse o deslocamento da paciente para o local devido e, que o Estado do Pará, no prazo de 72 horas, realizasse tanto a cirurgia de reconstrução de fornix conjuntival, quanto o atendimento e acompanhamento médico especializado, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (Id. 1703164 - Pág. 1/6).

Em seguida, o Município de Rondon do Pará peticionou nos autos informando quanto ao deslocamento da paciente pata o local onde seria realizado o procedimento cirúrgico. (Id. 1703166 - Pág. 1/2).

Por outro lado, o Ministério Público, na qualidade de custos legis, manifestou-se informando que até aquele momento a determinação liminar não havia sido cumprida, tanto pelo Município de Rondon do Pará quanto pelo Estado do Pará, requerendo, do afinal, no prazo improrrogável de 24 horas, a realização do procedimento cirúrgico da paciente, sob pena de decreto de crime de desobediência e imposição de multas pessoais (Id. 1703167 - Pág. 1/2).

Na sequência o Ente Municipal (Id. 1703168 - Pág. 1/14) e o Estado do Pará (Id. 1703169 - Pág. 1/11), apresentaram contestação, tendo o Parquet apresentado réplica as contestações (Id. 1703172 - Pág. 1/9) e, logo em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id. 1703173 - Pág. 1/5):

(...) Diante do exposto, havendo laudo neste sentido nos autos, CONFIRMO a tutela provisória concedida em favor da autora, e JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada pelo MPE contra o Estado do Pará e Município de Rondon do Pará, para REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PERTINENTE (RECONSTITUIÇÃO DE FORNIX CONJUTIVAL) QUE VISE COMBATER O SIMBLÉFARO NO OLHO ESQUERDO. O MUNICÍPIO FICARÁ RESPONSÁVEL APENAS PELA INTERMEDIAÇÃO E TFD NO PROCESSO, E O ESTADO DO PARÁ DEVERÁ CUSTEAR OS EXAMES, A CIRURGIA SUPRADESCRITA E A MEDICAÇÃO NECESSÁRIA. IMPONHO MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO NO VALOR DE R$ 1000,00 COM LIMITE DE R$ 50.000,00. Extingo o feito com resolução do mérito, baseado no art. 487, I, NCPC. CUSTAS DA LEI. Esta decisão serve de mandado de intimação ao gestor público municipal, para que tome as providências devidas junto ao Estado. Intimem-se e Citem-se. Rondon do Pará (PA), 04 de dezembro de 2018. (grifos nossos).

Inconformado, o Município de Rondon do Pará interpôs a presente apelação (Id. 1703176 - Pág. 1/17), arguindo, preliminarmente, a perda do objeto da ação, em razão da paciente ter realizado o procedimento cirúrgico em hospital particular com seus próprios recursos e incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. No mérito, sustenta não haver responsabilidade solidária entre os Entes Públicos, ausência de violação de previsão orçamentária e, ao princípio da reserva do possível.

O apelado, apresentou contrarrazões (Id. 1703178 - Pág. 1/2), ratificando a preliminar de perda do objeto da ação, informando que a paciente já havia realizado o procedimento cirúrgico por mio particular, requerendo assim, a extinção sem resolução de mérito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo, consoante (Id. 1711159 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, ratificou as contrarrazões do Apelado, manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da perda de objeto da ação (Id. 2417452 - Pág. 1/2).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la separadamente.

DA APELAÇÃO

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Município de Rondon do Pará suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual, pois, afirma que a paciente realizou o procedimento cirúrgico através de recursos financeiros próprio junto à rede privada de saúde.

Em análise dos autos, verifica-se que de fato a interessada, em razão da demora do Ente Municipal e do Estado do Pará em dar cumprimento determinação judicial, bem como, em decorrência da urgência, conseguiu, através da ajuda de familiares, custear a cirurgia de reconstrução de fornix conjuntival em hospital da rede privada, conforme restou ratificado pelo Parquet quando da apresentação de contrarrazões (Id. 1703178 - Pág. 1/2) e da certidão nº 022/2019 (Id. 1703178 - Pág. 3), senão vejamos:

(...) Conforme se verifica pelas certidões ora anexadas aos autos, em contato telefônico com a filha da requerente, Sra. Rosimar de Abreu Castelo Branco, esta informou que a paciente já realizou o procedimento cirúrgico por seus próprios meios, pela rede particular. Desta feita, não subsiste, portanto, a necessidade do prosseguimento da ação. (grifo nosso)

Acerca da perda superveniente do objeto, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, no seguinte sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DA CARCERAGEM DE PARAUAPEBAS. OBRA CONCLUÍDA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXTINGUIU A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 924, II E 925, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015 C/C ARTIGO 133, X, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A (...) É o breve relatório. (...) Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam: "Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado." O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) A jurisprudência assim decidiu: AGRAVO. PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado.¿ (TJRS, 7ª Câm. Cível, AI 70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003)¿. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. Sentenciado o processo principal, neste caso, restou prejudicado o recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de instrumento Nº70062801634, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 24/03/2015¿. Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844: (...) Observe-se que a ratio da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão¿. Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou improvimento do recurso resta sem efeito diante da solução do litígio. (...) Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise do mérito da decisão interlocutória ora recorrida. Por todos os fundamentos expostos, nego seguimento ao presente agravo de instrumento, por julgá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Operada a preclusão, arquive-se. À Secretaria para as devidas providências. Belém, 27 de janeiro de 2020. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (TJ/PA, documento nº 2020.00276656-22, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-29, Publicado em 2020-01-29) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006339-18.2017.8.14.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ADVOGADO: REGIANE BRITO COELHO OZANAN AGRAVADO: L. L. S. A. AGRAVADO: J. L. L. A. AGRAVADO: R. M. S. RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo Monocrático, com base no disposto do art.1.015 do Código de Processo Civil. Adotando como relatório o que consta nos autos, e sem qualquer aprofundamento sobre o mérito do recurso, verifiquei a perda do objeto do recurso, conforme de fls.102 (verso), no qual informou o Promotor de Justiça que o feito originário está em fase de sentença, havendo a perda superveniente do objeto do presente agravo, razão pela qual pugna pela extinção do feito. Portanto, fica caracterizada a perda de objeto da presente irresignação, colocando-se um término ao procedimento recursal. Por tais fundamentos, deixo de conhecer do presente agravo de instrumento, nos termos do art.932, III do NCPC. Belém, de de 2019. DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora (TJ/PA, documento nº 2019.05197548-19, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-09, Publicado em 2020-01-09) (grifo nosso)

PROCESSO Nº 0060120.61.2013.8.14.0301 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO COMARCA DE BELÉM APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA Procurador Autárquico: Dr. Leonardo Nascimento Rodrigues APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL Promotora: Dra. Maria da Penha de Mattos Buchacra Araújo RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTREGA DE MEDICAMETO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DO PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA. PRELIMINAR PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.EXTINÇÃO DA AÇÃO. ACOLHIDA. MÉRITO DA APELAÇÃO PREJUDICADA. 1-O falecimento do paciente no curso da ação é fato superveniente que ocasiona a perda do objeto, razão pela qual a lide deve ser extinta, nos moldes dos arts. processo deve ser extinto sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, IV E IX do CPC/15. 2-Apelação prejudicada. Não conhecimento nos termos do art.932, III do CPC/15. DECISÃO MONOCRÁTICA (...) Da análise dos autos, infere-se que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública, visando compelir o Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola, a fornecerem o medicamento ETOPOSIDO 50 mg, em favor de Gerdson Franklin Formigosa Leal, tendo em vista ser portador de Sarcoma de Ewis da face (Câncer). Ocorre que segundo informação lançada, no processado, o referido paciente veio à óbito, razão pela qual o Ministério Público, autor da ação, em 03/10/2019, requereu a extinção da ação. Nessa perspectiva, diante do caráter personalíssimo do direito e da ocorrência de fato superveniente, qual seja, o falecimento do paciente, parte beneficiária da ação civil pública proposta pelo Ministério Público é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art.485, IV e IX do CPC/15.¿Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...) IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; Sobre o assunto, leciona Nelson Nery Júnior que: (omissis) As condições da ação, vale dizer, as condições para que seja proferida sentença sobre a questão de fundo (mérito), devem vir preenchidas quando da propositura da ação e devem subsistir até o momento da prolação da sentença (...) Logo, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro nos artigos 485, IV e IX do CPC/15. Recurso de apelação não conhecido, pois prejudicado, nos termos do art.932, III do CPC/15. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Publique-se. Intime-se. Belém, 18 de novembro de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora IV (TJ/PA, documento nº 2019.04753732-45, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-20, Publicado em 2019-11-20) (grifo nosso)

Em situações análogas à dos autos, a jurisprudência tem entendido pela perda do objeto da ação, vejamos:

DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA - VIABILIZAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO - TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PARTICULAR - INICIATIVA DA FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS ENTES PÚBLICOS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - SENTENÇA MANTIDA. - Ocorre a perda superveniente de objeto da ação de obrigação de fazer, quando mesmo deferida a antecipação da tutela para que providenciassem o Município e o Estado, de imediato, cirurgia vascular para amputação de dedo do pé de paciente, e mesmo cumprida a determinação, opta a família por providenciar a alta e realizar a cirurgia em hospital particular, não há como determinar o ressarcimento de despesas com o serviço particular, pois realizadas sem qualquer autorização do Ente Público.

(TJ-MG - AC: 10335150013571003 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 10/08/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2017). (grifo nosso)

Destaca-se, ainda, que o Órgão Ministerial de 2º grau, na qualidade de custos legis, de igual forma, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, senão vejamos:

(...) Assim sendo, ratifico os termos das contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau (Id. 1703178), pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da perda de objeto da ação.

Deste modo, considerando, a superveniente perda do objeto da ação, conforme explicitado, descabe a análise do mérito do recurso de apelação, vez que ausente o interesse processual que pressupõe a necessidade do provimento jurisdicional.

Assim, acolho a preliminar de perda do objeto.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser reformada pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO E REMESSA NECESSÁRIA, para acolher a preliminar de perda do objeto, face perda superveniente do interesse processual.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2020